Tribunal: TJDFT
Processo: 0726670-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726670-91.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SERGIO DA SILVA COUTINHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. URGÊNCIA. ROL DO ART. 1.015/CC. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. AGÊNCIA CENTRAL. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. LOCALIZAÇÃO DA AGÊNCIA DO BANCO DEPOSITÁRÍO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE JURISDIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – ação de reparação de danos ajuizada em Brasília/DF fundamentada no descumprimento de normas referentes aos juros e à atualização monetária no saldo de conta individual de participante do PASEP e na responsabilidade objetiva da instituição financeira pela má administração. 2. Decisão anterior – A decisão agravada declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Aracati/CE, foro do domicílio do autor e da agência bancária de depósito e de saque do PASEP. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se é competente o foro onde se situa a agência central do Banco do Brasil S/A ou o foro do domicílio do autor e do lugar da agência bancária de relacionamento onde foram feitos os depósitos e saques do PASEP. III – Razões de decidir 4. A decisão que declinou, de ofício, da competência para a Comarca de Aracati/CE não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constatada a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. Tema no 988/STJ. 5. A relação jurídica em exame não é de consumo, visto que a instituição financeira não a integra como fornecedor de bens ou serviços, mas como depositário por força de disposição legal, art. 5o da Lei Complementar 8/1970. 6. O autor tem domicílio em Aracati/CE, onde também está localizada a agência depositária. Mantida a declinação da competência de natureza relativa de ofício, pois evidenciada a escolha aleatória e injustificada de jurisdição que não corresponde ao foro do domicílio do autor nem ao local da agência depositária. 7. A questão em exame é distinta da que fundamenta a Súmula 33/STJ por ser escolha aleatória de jurisdição que não observa os critérios legais de fixação da competência; descumpre o princípio do Juiz Natural; e burla o sistema de Organização Judiciária do TJDFT, o qual objetiva melhor distribuição e agilização dos processos. IV – Dispositivo 8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, III, alínea “b”; Lei Complementar no 8/1970, art. 5o. Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Agravo de instrumento no 07003971220248070000, Acórdão no 1835905, Relatora Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento 20/3/2024; TJDFT, Agravo de instrumento no 07456557920238070000, Acórdão no 1805337, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento 23/1/2024; TJDFT, Agravo de instrumento no 07480097720238070000, Acórdão no 1831722, Relator Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento 13/3/2024. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 46, caput, 53, inciso III, alíneas “a” e “b”, 63, 64 e 65, caput, todos do Código de Processo Civil, bem como ao enunciado 33 da Súmula do STJ, ao determinar a remessa da demanda originária para uma das Varas Cíveis da Comarca de Aracati/CE. Sustenta que a ação foi proposta no foro de Brasília/DF, tendo em vista ser o lugar onde está localizada a sede da pessoa jurídica, ora recorrida. Alega ter exercido apenas a faculdade conferida pela lei processual, não havendo, nesse contexto, espaço para falar em escolha “aleatória” ou abusiva. Defende a impossibilidade de declinação de ofício da competência territorial relativa nas circunstâncias do caso concreto. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 46, caput, 53, inciso III, alíneas “a” e “b”, 63, 64 e 65, caput, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Nada a prover quanto ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91